Tribunal: TJSP
Processo: 1083239-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUEDA NO POÇO DO ELEVADOR. VÍTIMA FATAL. PORTA DE ELEVADOR QUE SE ABRE SEM QUE ESTE ESTEJA NO ANDAR. CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR. PLACA DE ALERTA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUEDA NO POÇO DO ELEVADOR. VÍTIMA FATAL. PORTA DE ELEVADOR QUE SE ABRE SEM QUE ESTE ESTEJA NO ANDAR. CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR. PLACA DE ALERTA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. 1. O criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação jurisdicional. 2. Consabido que cabe ao Código de Processo Civil estabelecer as regras e disposições para a regular e válida tramitação do processo e se este dispõe no artigo 372 que "o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório" e se o laudo pericial que teve por objeto o exame do trágico acidente acompanha a petição inicial, evidente que sobre ele pode a ré se manifestar desde a sua primeira intervenção no processo, sendo totalmente despicienda a sua alegação de cerceamento de defesa. 3.A placa de alerta, mal redigida, aposta pela fabricante e responsável pela manutenção de elevadores "AVISO AOS PASSAGEIROS. Antes de entrar no elevador verifique se o mesmo encontra-se neste andar", não a exime de culpa pela queda no poço e morte do usuário e tem tanta valia quanto esta, que poderia ser colocado dentro do elevador: "AVISO AOS PASSAGEIROS. Se este elevador despencar fique de olho no visor de regressão dos andares e quando este estiver prestes a chocar-se com o solo pule e assim não sofrerás a violência do impacto posto que estarás no ar". 4. CONCLUSÃO DA PERÍCIA: 15. Segundo a perícia, as manutenções preventivas foram todas feitas, mas havia histórico de reincidentes defeitos no trinco do elevador, em período anterior aos fatos em 2014, mas com correção registrada já em 2012. Portanto, a fabricante estava ciente de um risco ao menos potencial, dada a repetição dos defeitos." (fls. 367/371). 5. Se pelo conjunto probatório formado nos autos restou comprovada a culpa exclusiva da ré, fabricante e responsável pela manutenção mensal do elevador, a ação é totalmente procedente. Sentença reformada. Recurso da autora provido, desprovido o da ré, com majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação (CPC art. 85, § 11o).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083239-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAIRFAX
BRASIL
SEGUROS
CORPORATIVOS
SA,
é
apelado/apelante
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso da autora e negaram
provimento ao apelo da ré. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo – 39a Vara Cível
Aptes./Apdas: Fairfax Brasil Seguros Corporativos S.A.; Elevadores Atlas
Schindler S.A.
Juíza de 1o grau: Juliana Pitelli da Guia
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 19/05/2020
VOTO No 47.084
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA DE SEGURADORA. QUEDA NO POÇO DO
ELEVADOR. VÍTIMA FATAL. PORTA DE ELEVADOR
QUE SE ABRE SEM QUE ESTE ESTEJA NO ANDAR.
CULPA EXCLUSIVA DO FABRICANTE E RESPONSÁVEL
PELA MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR. PLACA
DE ALERTA NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. 1. O
criterioso comando na realização da prova ao juiz da causa
compete, posto que é o destinatário dela para a boa prestação
jurisdicional. 2. Consabido que cabe ao Código de Processo
Civil estabelecer as regras e disposições para a regular e válida
tramitação do processo e se este dispõe no artigo 372 que "o
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro
processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado,
observado o contraditório" e se o laudo pericial que teve por
objeto o exame do trágico acidente acompanha a petição
inicial, evidente que sobre ele pode a ré se manifestar desde a
sua primeira intervenção no processo, sendo totalmente
despicienda a sua alegação de cerceamento de defesa. 3.A
placa de alerta, mal redigida, aposta pela fabricante e
responsável pela manutenção de elevadores "AVISO AOS
PASSAGEIROS. Antes de entrar no elevador verifique se o
mesmo encontra-se neste andar", não a exime de culpa pela
queda no poço e morte do usuário e tem tanta valia quanto esta,
que poderia ser colocado dentro do elevador: "AVISO AOS
PASSAGEIROS. Se este elevador despencar fique de olho no
visor de regressão dos andares e quando este estiver prestes a
chocar-se com o solo pule e assim não sofrerás a violência do
impacto posto que estarás no ar". 4. CONCLUSÃO DA
PERÍCIA: 15. Segundo a perícia, as manutenções preventivas
foram todas feitas, mas havia histórico de reincidentes defeitos
no trinco do elevador, em período anterior aos fatos em 2014,
mas com correção registrada já em 2012. Portanto, a fabricante
estava ciente de um risco ao menos potencial, dada a repetição
dos defeitos.” (fls. 367/371). 5. Se pelo conjunto probatório
formado nos autos restou comprovada a culpa exclusiva da ré,
fabricante e responsável pela manutenção mensal do elevador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
a ação é totalmente procedente. Sentença reformada. Recurso
da autora provido, desprovido o da ré, com majoração da verba
honorária para 15% sobre o valor da condenação (CPC art. 85,
§ 11o).
Trata-se de recursos de apelação contra respeitável
sentença de fls. 366/372 que julgou procedente em parte a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$ 324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil
reais), corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP desde o
desembolso (19/07/2019) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Em razão da sucumbência significativa, deverá a requerida arcar com
o pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Interpostos embargos de declaração pelas partes,
os mesmos foram rejeitados conforme decisão de fls.382/384.
Pleiteia a apelante/autora a reforma parcial do
julgado alegando não ser possível a avaliação da participação da vítima no
sinistro tendo em vista que tal questão já restou decidida na ação que
objetivou o ressarcimento dos danos, onde foi atribuída a responsabilidade
exclusiva da apelada. Assim, não poderia ter sido reconhecida a culpa
concorrente do funcionário da segurada na presente demanda. Aduz que a
segurada celebrou contrato de locação e serviços de elevadores com a
requerida, sendo que a mesma deveria efetuar mensalmente manutenção
preventiva do elevador, com a vistoria dos itens de segurança. Salienta que
mesmo tendo realizado reparos na trava da porta do elevador entre os meses
de janeiro e fevereiro de 2014, com a afirmação dos técnicos de que a falha se
encontrava sanada, cerca de 03 meses após ocorreu a queda do funcionário
da segurada no poço do elevador em virtude da falha no mecanismo de
travamento da porta do segundo pavimento.
Esclarece que o funcionário veio a falecer em
decorrência do acidente, sendo que em ação de indenização promovida por
seus familiares contra da segurada, acabou por arcar com o pagamento da
importância de R$ 405.000,00 referente à cobertura securitária. Afirma que na
ação indenizatória houve a produção de prova pericial que concluiu que a
única causa do acidente foi a falha no dispositivo de travamento da porta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
elevador, sendo que no próprio trabalho pericial foram ouvidos colegas de
trabalho da vítima que afirmaram que a porta do elevador abriu sem que o
mesmo estivesse no andar. Assevera que na sentença prolatada na ação
indenizatória, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho, o magistrado
concluiu que não houve prova de que o empregado falecido tenha colaborado
para a ocorrência do acidente, observando-se que operou o trânsito em
julgado naquela demanda. Assim, deve prevalecer o entendimento sufragado
em sentença transitada em julgado, sendo inviável a discussão e análise de
eventual culpa concorrente da vítima, além da clara sub-rogação da
seguradora quanto recebimento da restituição do valor integral pago à
segurada a título de indenização securitária. Colaciona entendimento
jurisprudencial no sentido de que o fato de a vítima não ter observado que o
elevador não se encontrava parado no andar não se traduz em culpa exclusiva
da vítima. Requer seja dado provimento ao presente recurso a fim de julgar
integralmente procedente a ação, afastando-se o reconhecimento da culpa
concorrente da vítima, condenando a ré ao pagamento integral do montante
pago a título de indenização securitária, sem a dedução dos 20%.
Doutra parte, apela a requerida, pleiteando a
reforma do julgado, alegado em preliminar a ocorrência de cerceamento de
defesa na medida em que não lhe foi dada a oportunidade de se manifestar
acerca das provas que pretendia produzir, sendo que em contestação constou
expressamente tal requerimento. Aduz que era imperiosa realização de nova
perícia, bem como a oitiva de testemunhas tendo em vista que acredita que o
acidente não ocorreu no elevador, mas sim em outra dependência da
empresa/segurada.
Além disso, não participou do processo de
indenização movido pelos herdeiros do falecido, não podendo acompanhar a
perícia realizada naqueles autos.
Entende que a prova pericial emprestada não pode
ser considerada para fins de procedência da presente ação regressiva, uma
vez que defende tese de que o acidente teve dinâmica diversa daquela
relatada na ação indenizatória, sendo que em sua defesa impugnou
veementemente o aludido laudo pericial, inclusive por ter sido produzido em
processo que tramitou sob a égide da antiga legislação processual civil,
observando que a nova codificação impõe o contraditório no processo em que
a prova foi produzida (artigo 372 do CPC e Enunciado 52 do Fórum
Permanente de Processualistas Civil). Assim é imperioso o reconhecimento da
ocorrência de cerceamento de defesa, anulando-se a r. sentença de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
grau, dando-se oportunidade de requerer as provas que entende necessárias.
No mérito, esclarece que o pagamento realizado pela seguradora não implica
necessariamente na condenação da recorrente, pois esta sequer trouxe ao
feito o procedimento de abertura de sinistro com a apuração dos fatos.
Discorre acerca do acidente, afirmando que o mesmo não se deu no poço do
elevador e que somente foi comunicada mais de 25 horas após o ocorrido,
tendo comparecido ao local e observado que a porta do elevador do segundo
pavimento não apresentava nenhum problema. E tal inspeção foi realizada em
outra oportunidade e igualmente não foi constatada qualquer anomalia ou
defeito nos trincos das portas do elevador.
Acrescenta que não existiam sinais no poço do
elevador que pudessem afirmar a queda do funcionário naquele local, uma vez
que ausentes manchas de sangue e pegadas de pessoas que tivessem
efetuado eventual resgate da vítima. Também não foi elaborado o competente
Boletim de Ocorrência para que a polícia pudesse apurar como teria ocorrido o
acidente. Sobre a comunicação do acidente, aponta que as informações foram
inseridas na CAT pela própria empresa segurada, o que torna temerário tomar
como verdadeira a dinâmica do acidente da forma em que foi ali narrada.
Observa que o Boletim de Ocorrência lavrado pelo Corpo de Bombeiros é
inconsistente e deixa dúvidas quanto ao local em que o acidente ocorreu. Tece
longas considerações sobre a ausência de prova sobre a versão apresentada
pela autora, principalmente pelo estado do local após o acidente, bem como
de que restou amplamente demonstrada a regular prestação do serviço de
manutenção preventiva no equipamento, o que afasta a tese de que houve
falha de seus técnicos.
Pugna
ainda
pelo
reconhecimento
da
culpa
exclusiva da vítima, na medida em que o Sr. Enivaldo falhou ao não dispensar
a devida atenção ao adentrar no elevador, verificando se o mesmo se
encontrava no andar. Alega que cabe àquele que se utiliza do elevador adotar
as cautelar necessárias para evitar a ocorrência de acidentes, devendo assim
em caso de manutenção da culpa concorrente, seja condenada ao pagamento
de 50% do valor pleiteado pela autora. Por fim, pugna pelo reconhecimento da
sucumbência recíproca, já que a autora não decaiu de parte mínima de seu
pedido pois deixou de se ver ressarcida em R$ 81.000,00, o que se mostra
quantia considerável.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram
os autos a esta Corte de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por despacho de fls. 487 foi determinado que a
apelante/autora recolhesse a complementação do preparo recursal, no prazo
de 05 dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi devidamente
cumprido às fls. 491/493.
É o relatório.
O recurso da ré não merece prosperar, devendo ser
provido o apelo da autora para julgar a ação totalmente procedente.
Trata-se de ação regressiva de seguro, onde a
seguradora autora pretende ver-se ressarcida em razão da falha na prestação
de serviços por parte da ré quanto à manutenção do elevador em que ocorreu
o acidente e que causou a morte de um funcionário da empresa segurada.
Alega a requerente que, por falha no trinco da porta
do elevador, o funcionário da segurada acabou por abrir a porta e adentrar
sem que o mesmo estivesse parado no andar, vindo a cair no poço e falecer
em razão das lesões sofridas.
A requerida, por sua vez, afirma que os serviços de
manutenção foram devidamente prestados e que o acidente ocorreu pela falta
de atenção do funcionário da segurada, devendo ser atribuída a culpa integral
ao mesmo, afastando sua responsabilidade pelo fatídico acidente.
Pela leitura atenta da vasta documentação carreada
ao feito restou configurada a falha na prestação dos serviços de manutenção
preventiva do elevador.
Nesse sentido, bem andou a ilustre magistrada
sentenciante ao decidir a lide nos seguintes termos:
“1. Conheço diretamente do pedido, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois as provas constantes
nos autos são suficientes para deslinde da controvérsia, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
desnecessária maior dilação probatória. Com efeito, o acidente
envolvendo elevador da ré ocorreu em 2014, de modo que
qualquer perícia neste momento seria inviável, máxime por não
se ter notícia de que o local foi preservado desde então.
Ademais, nenhuma das partes manifestou interesse em produzir
provas.
2. De início, cabe definir a legislação aplicável ao litígio. A relação
entre as partes, diferentemente do que sustenta a autora, não é
de consumo, afastando-se a aplicação da Lei no 8.078/90. O
seguro prestado pela autora foi contratado por DOMINGOS
COSTA INDUSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A., no exercício de sua
atividade empresarial. Logo, o contrato teve conteúdo comercial e
se estabeleceu entre iguais, de modo que nem a autora, nem sua
segurada, em cujos direitos alega ter se subrogado ao pagar a
indenização, podem ser definidas como consumidoras. O caso se
subsume às disposições do Código Civil.
3. Não há controvérsia quanto à ocorrência de acidente de
trabalho nas dependências de DOMINGOS COSTA INDUSTRIAS
ALIMENTÍCIAS S.A., em 25/04/2014, que vitimou fatalmente o
funcionário Enivaldo Aparecido Fernandes. Tampouco quanto ao
fato de que a empregadora foi processada pelos fatos perante a
Justiça do Trabalho, resultando em acordo para pagamento de
indenização, da qual a seguradora, ora autora, a ressarciu de R$
405.000,00. A divergência reside, porém, na culpa pelo acidente.
4. A autora, valendo-se de conclusões de laudo de perícia
produzida no processo trabalhista, sustenta que os fatos
decorreram de falha mecânica no elevador. Já a ré afirma que o
elevador era objeto de regular manutenção e sem registro de
falhas; que a perícia não pode ser admitida como prova
emprestada; bem como que a vítima concorreu para o evento, ao
não tomar cautela devida antes de ingressar no elevador.
5. No que se refere à prova emprestada, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, admite-se sua
utilização, desde que observados o contraditório e a ampla
defesa: "independentemente de haver identidade de partes, o
contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da
prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o
contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo" (EREsp n. 617.428/SP, rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/6/2014, DJe
17/6/2014)
6. No caso sub judice, de fato, não há nenhuma identidade de
partes neste processo e no processo trabalhista, em que
produzida a perícia. Nem a autora nem a ré figuraram naquele
feito, já que, embora a empregadora da vítima tenha requerido a
denunciação à lide a ora ré, Atlas Schindler, foi indeferida por
aquele Juízo, bem após a conclusão da prova técnica, já em sede
de sentença. Este Juízo não ignora que as conclusões da perícia,
contrárias à ré, foram produzidas sem sua participação, que
decerto seria salutar.
7. A despeito disso, na linha da jurisprudência do STJ, ainda
assim a prova é admissível como emprestada, vez que foi trazida
aos autos pela autora e aqui submetida ao contraditório junto à
ré, que teve oportunidade de se manifestar a respeito. Outrossim,
nenhuma das partes demonstrou interesse em produzir outras
provas, assim, ressalvado meu entendimento pessoal - no que se
refere à admissibilidade da prova emprestada nestas condições -
curvo-me ao entendimento já consolidado da instância superior,
admitindo sua validade nestes autos.
8. Quanto ao mérito propriamente dito, tem-se pretensão
indenizatória, fundada na responsabilidade civil, que, de acordo
com a teoria clássica, tem como pressuposto, a ação ou omissão
de um agente, culpa, nexo causal e dano. Segundo o artigo 927
do Código Civil, aquele que "por ato ilícito (artigos 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo". No caso em
tela, conquanto o dano seja incontroverso, as partes divergem
quanto à culpa.
9. A perícia produzida no processo trabalhista (laudo às fls.
220/286) apontou que o acidente fatal decorreu do acesso do
funcionário ao elevador, pela porta do segundo pavimento, sem
que a cabine estivesse no local, circunstância esta que se deveu
à "possibilidade de falha" no mecanismo de travamento do
sistema de abertura da porta (fls. 233). Considerando que o
acidente ocorreu em 25/04/2014 e a primeira diligência da perícia
na máquina ocorreu em 11/12/2014 (fls. 221), sendo de se
imaginar que as devidas correções, se falhas havia, já haviam
sido feitas. Reputo oportuno destacar os seguintes trechos da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
análise pericial:
"(...) foi evidenciada intervenção corretiva no sistema de
travamento da porta do 2o pavimento em 2012.
Considerando o depoimento do Sr. Jose Aparecido de Miranda
que estava no local, de que o acidentado abriu a porta e a
cabine do elevador não estava no local, e ainda, que o Sr.
Laumelino de Oliveira Sobrinho afirmou que estava em
deslocamento dentro da cabine que parou subitamente e
nivelada
no
quarto
pavimento,
abrindo
a porta interna
automaticamente e possibilitando abrir manualmente a porta
externa (do pavimento), a única causa seria mau
funcionamento do sistema de trinco da porta do segundo
pavimento." (fls. 233)
"pelo apurado a vítima puxou a porta do pavimento sem que a
cabine estivesse no local." (fls. 234)
"o sistema de abertura da porta dispõe de dispositivo mecânico
com segurança constituído de trinto e mola que impede sua
abertura com a cabine em movimento ou fora do pavimento.
A garantia da segurança deste sistema está diretamente
relacionada com os cuidados com as manutenções exigidas.
Com base nas apurações feitas com os técnicos as
manutenções no elevador em questão eram realizadas de
forma preventiva mensal ou corretiva quando acionados.
(...)
O registro de cada manutenção preventiva realizada era feito
apenas preenchendo e assinando o Cartão de Registro com data,
horário de chegada e de saída e não comprovam as condições
reais de cada item verificado, mais especificamente o sistema de
abertura da porta do 2o pavimento.
Os registros de manutenções corretivas, anexo 3 do laudo,
apontam reincidentes defeitos em trincos do elevador, antes
do acidente, no período de janeiro de 2014 a maio de 2014." (fls.
238)
10. Pois bem. O perito, analisando o histórico de manutenções
preventivas e corretivas do elevador, bem como relatos de outros
funcionários, chegou à conclusão de que a provável causa do
acidente fora falha no sistema de trincos do segundo pavimento."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(...)
11. Veja-se. A dinâmica dos fatos foi a seguinte: segundo o
funcionário José Aparecido, embora não tenha presenciado os
fatos - pois relatou que estava de costas e, ao notar o grito da
vítima, se virou para ver -, a vítima acionou o elevador no
segundo pavimento. Neste mesmo momento, o funcionário
Laumelino de Oliveira Sobrinho estava em deslocamento - isto é,
dentro da cabine - no quarto pavimento. A cabine subitamente
parou (segundo relatos de Laumelino), abrindo a porta interna e
permitindo abertura da externa.
...
15. Segundo a perícia, as manutenções preventivas foram todas
feitas, mas havia histórico de reincidentes defeitos no trinco do
elevador, em período anterior aos fatos em 2014, mas com
correção registrada já em 2012. Portanto, a fabricante estava
ciente de um risco ao menos potencial, dada a repetição dos
defeitos.” (fls. 367/371)
De fato, não há que se falar em cerceamento de
defesa como suscitado pela apelante/ré.
Bem se observa dos autos a inexistência do alegado
cerceamento de defesa suscitado pela requerida, uma vez que a dilação
probatória pretendida era absolutamente prescindível ao deslinde da questão
que já se encontrava em condições para ser posta em julgamento.
Neste ponto, importante observar que o criterioso
comando na realização da prova ao juiz da causa compete, posto que é o
destinatário dela para a boa prestação jurisdicional.
Assim,
apesar
da
apelante/ré
entender
pela
imprescindibilidade da realização de nova prova pericial no local do acidente e
da oitiva de testemunhas na medida em que, como bem salientado no julgado
de primeiro grau, se mostra desnecessário novo exame pericial nas
dependências da empresa segurada dado o lapso temporal entre o acidente e
a presente demanda. Além disso, a perícia realizada na ação indenizatória
proposta pelos herdeiros do falecido e a sua empregadora/segurada se
mostrou suficiente, como prova emprestada, para a análise acerca da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dinâmica do acidente.
Quanto
a
eventual
oitiva
de
testemunhas,
igualmente há que se considerar que os colegas de trabalho da vítima foram
ouvidos à época do acidente pela autoridade policial quando da elaboração do
Boletim de Ocorrência, bem como pelo perito judicial, quando da elaboração
do laudo pericial igualmente se mostrou suficiente para esclarecer as
condições do local e a dinâmica do acidente.
Da análise da prova já trazida aos autos, temos a
impertinência da realização das novas diligências, na medida em que, com
base na vasta documentação juntada, pode-se claramente verificar os
acontecimentos discutidos no feito.
Além disso, como bem observado pelo juízo
sentenciante, o acidente ocorreu no ano de 2014, sendo inviável a realização
de perícia no local na medida em que não há qualquer demonstração de que o
mesmo se encontra preservado até o presente momento.
Portanto,
vê-se
claramente
que
o
eminente
magistrado, destinatário final da prova, apenas fez adequado e sensato uso da
faculdade contida no artigo 370, do Código de Processo Civil, cabendo a ele
decidir sobre a necessidade de realização de eventual produção de provas oral
e pericial.
Observe-se que a culta magistrada de primeiro grau
atento ao norte previsto na legislação processual, agiu de modo a comandar a
instrução do processo, como observa o insigne processualista JOÃO BATISTA
LOPES (in RT 716/46):
"f) o juiz moderno não é um 'convidado de pedra', mas
diretor material do processo exercendo poder de estímulo e
de intervenção com o escopo de assegurar a igualdade
substancial das partes e a prestação jurisdicional qualificada;"
Em suma, se a realização da provas elencadas pela
requerida em nada contribuiria para o deslinde da causa, e tampouco para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
formação do livre convencimento da magistrada sentenciante, não há se falar
em necessidade de maior dilação probatória e nem do reconhecimento de
cerceamento de defesa se a prova pretendida em nada iria comprovar além do
que restou demonstrado pelos elementos constantes dos autos.
Dessa forma, sem qualquer propósito o alegado
cerceamento de defesa.
Quanto à alegação de que o laudo pericial realizado
na ação trabalhista não poderia ser utilizado como prova emprestada por não
ter a apelante/ré participado daquela demanda, temos que tal pretensão não
comporta acolhida.
Isto
porque,
já
esclarecido
pela
magistrada
sentenciante, não se mostra viável a elaboração de nova perícia no local dos
fatos tendo em vista que não há notícia nos autos de que o local foi
preservado desde a data do acidente que ocorreu em 25/05/2014.
Ademais, o laudo pericial emprestado a esta
demanda fora elaborado em 24 de junho de 2015, cerca de 01 (um) ano após
o fatídico acidente (fls. 220/286).
É certo que a vigência do CPC/15 trouxe em seus
institutos menção expressa à prova emprestada, omissa no diploma anterior,
sob a seguinte redação:
“Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova
produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado, observado o contraditório.”
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A regra concernente à produção da prova é que esta se
realize dentro do processo em que será utilizada como meio
de
convencimento
do
juiz,
Em
determinados
casos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entretanto, em respeito ao princípio da economia processual,
é possível aplicar no processo prova já produzida em outro
processo, em fenômeno conhecido por 'prova emprestada'. A
utilização de prova já produzida em outro processo responde
aos anseios de economia processual, dispensando a
produção de prova já existente, e também da busca da
verdade possível, em especial quando é impossível reproduzi-la.”
Sobre a questão, importante trazer os ensinamentos
do ilustre FREDIE DIDIER JR. (in “Curso de Direito Processual Civil”, Podivm,
7a ed., volume I, 2017, p. 953/955), sobre o tema, verbis:
“Ora, a produção repetida de uma prova que já existe em
outro processo posterga, de forma desnecessária, a entrega
da prestação jurisdicional. Assim, 'a prova emprestada evita
o desperdício de tempo e de despesas processuais, sendo
extremamente útil quando as fontes de prova não estiverem
mais disponíveis como, por exemplo, o falecimento de
testemunha, o perecimento de um bem, objeto de prova
pericial'.
Havia pontos polêmicos àquele tempo. Todavia, a utilização
da prova emprestada se sujeitava, na opinião majoritária, ao
preenchimento de certos requisitos, principalmente, ao da
observância do contraditório na elaboração da prova. Ao
tempo do Código anterior, por construção doutrinária e
jurisprudencial, foram estabelecidos os seguintes requisitos
para a correta utilização da prova emprestada:
(a) identidade de partes: para que o contraditório fosse
observado, era essencial que as partes do processo em que
fora produzida a prova fossem as mesmas da ação que a
aproveitaria ou, pelo menos, que a parte contra a qual a
prova iria atuar tivesse participado de sua produção. Para
Nelson Nery Jr., por exemplo, 'a condição mais importante
para que se dê validade e eficácia à prova emprestada é a
sua sujeição ás pessoas dos litigantes, cuja consequência
primordial é a obediência ao contraditório';

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
(b) identidade ou semelhança do objeto da prova: deveria
haver coerência entre o fato objeto da prova produzida
originariamente e os fatos a serem provados no outro
processo. Tratava-se de pressuposto genérico de pertinência
e relevância, que deveria ser considerado para a admissão
de qualquer meio de prova;
(c) a prova emprestada deveria ter sido produzida na
presença de um juiz natural: o juiz não precisava ser o
mesmo nos dois processos, mas o magistrado condutor na
realização da prova deveria ter sido o competente para atuar
naquela ação.
Caso não fossem observados todos esses requisitos, o
empréstimo da prova tornar-se-ia inadmissível, visto que
seria impossível corrigir o vício de origem em outro
processo.
O regime adotado pelo NCPC é bastante liberal no tratamento
desse meio de prova, não tendo inserido no texto do art. 372
nenhuma das antigas exigências doutrinárias e pretorianas.
Estas, contudo, serão levadas em conta para aferir-se o
maior ou menor valor de convencimento da prova tomada de
empréstimo
diante
da
instrução
do
novo
processo.
Naturalmente, a força probante será máxima se se reunirem
todas as condicionantes tradicionais. Na falta de alguma,
entretanto, aplicar-se-á a regra nova, segundo o qual caberá
ao juiz atribuir à prova emprestada 'o valor que considerar
adequado'. Com isso, é tratada a prova extraída de outro
processo como documental, independentemente de terem as
partes atuais participado da respectiva produção, de serem
diversos os objetos dos dois processos e de inexistir
conexão íntima entre os fatos básicos investigados num e
noutro. O importante é que a prova transplantada
documentalmente tenha sido colhida em processo regular, e
que o fato nela revelado seja relevante para o julgamento da
nova demanda.
Essa orientação do NCPC corresponde, em linhas gerais, ao
posicionamento mais recente do STJ, como se pode deduzir
do seguinte aresto: 'em vista das reconhecidas vantagens da
prova emprestada no processo civil, é recomendável que
essa seja utilizada sempre que possível, desde que se
mantenha hígida a garantia do contraditório. No entanto, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
prova emprestada não pode se restringir a processos em que
figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir
excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável
para tanto'.
O contraditório exigido no art. 372 do NCPC não e,
necessariamente, o acontecido ao tempo da produção da
prova no outro processo. Refere-se ao direito da parte contra
quem o documento é produzido de contradizê-lo no processo
atual, inclusive com contraprova. É natural que um
documento formado sem participação alguma do novo
litigante se apresente muito mais frágil que o produzido em
sua presença. Isso, contudo, não o anula aprioristicamente
como meio de prova. Apenas será avaliado pelo juiz nos
moldes do art. 372, ou seja, 'atribuindo-lhe o valor que
considerar adequado' nas circunstâncias apuradas no novo
processo.
É importante, outrossim, ter em mente que o que se importa
é a prova e não a valoração que lhe deu o juiz da causa
primitiva. Esta não vincula o juiz do novo processo, que a
recebe como prova e aprecia com liberdade o valor probante
para julgamento da causa que preside, no cotejo com os
demais meios de convencimento constantes dos autos. Em
outras palavras, 'não é o convencimento do juiz originário
que se transporta: apenas a prova fisicamente concretizada'.”
Ademais, esta Corte já se posicionou no seguinte
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO INDENIZATÓRIA
AGRAVO
RETIDO
Inexiste óbice à utilização da prova emprestada,
mesmo que produzida em processo envolvendo outras
partes,
contanto
que
respeitado
o
contraditório

Precedentes desta C. Corte e do E. STJ
Preliminar
acolhida. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO INDENIZATÓRIA

ILEGITIMIDADE PASSIVA
O comerciante e a montadora
respondem solidariamente pelos danos causados em
decorrência de vício do produto Inteligência do art. 18 do
CDC Precedente desta C. Câmara e do E. STJ Preliminar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastada. CONSUMIDOR
AÇÃO INDENIZATÓRIA
VÍCIO
DO PRODUTO
DANO E NEXO DE CAUSALIDADE
COMPROVADOS
RESPONSABILDIADE CIVIL HÍGIDA

DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Vício do produto constatado por meio de
prova pericial
Comprovados o dano e o nexo de
causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil das
rés Como o conserto durou mais de trinta dias, é lícita a
opção do consumidor pela restituição da quantia paga (art.
18, § 1°, II, do CDC)
Quantia a restituir que, dado o uso
regular do veículo novo, deve se dar pelo valor de mercado
do bem, a ser apurado segundo a tabela FIPE, à época do
ajuizamento da presente ação, com correção monetária e
juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) Danos
material e moral devidos porquanto demonstrado o liame
causal com o vício do produto Razoabilidade do valor de
R$ 5.000,00 estipulado para a reparação pelo dano moral
Precedente desta C. Câmara
Honorários advocatícios
estipulados dentro dos limites legais (art. 20, § 3o do CPC
1973) e adequados à situação fática Agravo retido provido
e
apelos
parcialmente
providos.”
(TJSP;
Apelação
4023515-52.2013.8.26.0224; Relator (a): Carlos von Adamek;
Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2017;
Data de Registro: 20/10/2017) (g.n.)
“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AUTOR INTERDITADO.
INCAPACIDADE ABSOLUTA DE EXERCER PESSOALMENTE
OS ATOS DA VIDA CIVIL POR INVALIDEZ TOTAL E
PERMANENTE DECORRENTE DO ACIDENTE DE TRÂNSITO
QUE SOFREU. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO NOS AUTOS
DA AÇÃO DE INTERDIÇÃO E SENTENÇA QUE A DECRETOU
SUFICIENTES
À
COMPROVAÇÃO
DA
PRETENSÃO
DEDUZIDA NESTA CAUSA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO QUE
CONSTITUI PROVA DO FATO EM CUJO FAVOR MILITA
PRESUNÇÃO LEGAL DE EXISTÊNCIA E VERACIDADE.
ARTIGO 334, IV, DO CPC/73. DESNECESSÁRIA PROVA
PERICIAL PARA APURAÇÃO DE INVALIDEZ NESTES AUTOS.
ARTIGO 420, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/73. PROVA
EMPRESTADA
QUE
NÃO
PODE
SE
RESTRINGIR
A
PROCESSOS EM QUE FIGUREM PARTES IDÊNTICAS, SOB
PENA
DE
SE
REDUZIR
EXCESSIVAMENTE
SUA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APLICABILIDADE, SEM JUSTIFICATIVA RAZOÁVEL PARA
TANTO. REQUISITO DE RESPEITO AO CONTRADITÓRIO
CUMPRIDO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO COLENDO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE
DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO.
INCIDÊNCIA
DA
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DATA do sinistro, nos
termos do Recurso ESPECIAL REPETITIVO no 1.483.620/sc.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO
EXPRESSA
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS
TIDOS
POR
VIOLADOS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO,
COM
DETERMINAÇÃO.”
(TJSP;
Apelação
1011050-39.2014.8.26.0576; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2016;
Data de Registro: 07/10/2016) (g.n.)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMPREITADA
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS

PROVA EMPRESTADA ADMISSIBILIDADE REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA
DESNECESSIDADE
RECURSO
PROVIDO. Atento à economia e celeridade processual,
observando os preceitos estabelecidos no julgamento de
anterior recurso de apelação, ainda que tenha sido produzida
a prova pericial em ação envolvendo apenas uma das partes,
segundo recente entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, pode referida perícia ser utilizada no presente caso
como prova emprestada, uma vez respeitados os princípios
do contraditório e ampla defesa.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2179909-46.2015.8.26.0000; Relator (a): Paulo
Ayrosa; Órgão Julgador: 31a Câmara de Direito Privado; Foro
de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/10/2015; Data de Registro: 21/10/2015)
Coligindo tanto a posição das Cortes de Justiça
quanto a doutrina, note-se que é plenamente cabível a admissão de prova
emprestada, mediante o devido contraditório, ainda que não exista identidade
de partes, em razão da impossibilidade de produzi-la novamente,
considerando o lapso temporal que se passou entre a ocorrência do acidente
até hoje.
Como bem apontou a Douta Magistrada, se mostra
inviável a produção de nova perícia, em razão da ausência de preservação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
local, considerando-se ainda que já se passaram seis anos da ocorrência do
acidente.
Note-se ainda que foi garantido à apelante/ré o
contraditório e a ampla defesa, uma vez que referida prova foi juntada com a
inicial e a requerida teve pleno acesso e possibilidade de exercer o seu direito
de defesa em contestação e durante toda a tramitação do presente feito.
Evidenciado está o Juízo a quo corretamente
valorou o referido estudo, aceitando-o como prova documental, conforme suas
convicções devidamente explanadas no julgado de primeiro grau,
considerando inclusive que a parte ré não participou de sua produção.
Dessa forma, sem qualquer guarida a alegação e
inviabilidade de admissão da prova pericial emprestada.
No mais, da análise acurada dos autos e respeitado
o entendimento da ilustre magistrada prolatora da sentença de primeiro grau, a
meu ver restou comprovada a culpa exclusiva da ré pela ocorrência do
acidente que ceifou a vida do funcionário da empresa segurada pela autora.
De acordo com os documentos acostados ao feito,
muito embora a ré tenha realizado as visitas e atendido aos chamados para a
prestação de serviços de manutenção do elevador onde ocorreu o acidente,
restou apurado que de fato foi possível a abertura da porta sem que o elevador
estivesse parado no andar, o que permitiu que a vítima ingressasse, vindo a
cair no poço e falecer.
Ora, não é crível que a requerida na qualidade de
prestadora de serviços amplamente conhecida no mercado de manutenção de
elevadores, entenda não ser responsável pelos fatos narrados na inicial,
principalmente porque era a empresa responsável pela manutenção do
elevador, sendo que desde o ano 2012 até o ano do acidente, em 2014, lhe foi
relatado o problema no trinco da porta do pavimento onde ocorreu o acidente.
As alegações acerca da lavratura do Boletim de
Ocorrência, bem como da comunicação várias horas após a ocorrência do
acidente e a ausência de manchas de sangue e pegadas no poço do elevador,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
não se mostram suficientes para afastar a integral culpa da ré pelo acidente,
se mostrando afirmações vazias e sem qualquer conteúdo apto a afastar a sua
responsabilidade pelo infortúnio.
A placa de advertência, mal redigida, aposta pela ,
fabricante e responsável pela manutenção de elevadores "AVISO AOS
PASSAGEIROS. Antes de entrar no elevador verifique se o mesmo
encontra-se neste andar", não a exime de culpa pela queda no poço e morte
do usuário e tem tanta valia quanto esta, que poderia ser colocado dentro do
elevador "AVISO AOS PASSAGEIROS. Se este elevador despencar fique
de olho no visor de regressão dos andares e quando este estiver prestes
a chocar-se com o solo pule e assim não sofrerás a violência do impacto,
posto que estarás no ar", evidentemente não a exime de culpa, pois patente
sua negligência na manutenção do elevador, com a qual evidentemente não
concorre a vítima.
Assim, cabe acolher a pretensão da autora em
afastar o reconhecimento da culpa concorrente por parte da vítima, na medida
em que restou cabalmente demonstrada a culpa exclusiva da requerida uma
vez que é dever daquele que realiza a manutenção preventiva tomar todas as
medidas necessária para o efetivo funcionamento do elevador de forma segura
aos usuários, não se mostrando que a entrada no elevador de forma abrupta e
sem a certificação de que o mesmo não se encontrava parado no andar seja
atitude que concorra definitivamente com a ocorrência do acidente.
Nesse esteio é o caso de reconhecer a culpa
exclusiva da empresa/ré impondo à mesma o dever de arcar com o valor
integral da indenização paga pela autora à segurada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso da ré e
dou provimento ao apelo da autora para julgar totalmente procedente a ação
para condenar a ré ao pagamento da indenização no valor integral de R$
405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), corrigido monetariamente pela
Tabela Prática do TJSP desde o desembolso (19/07/2019) e com juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação, majorando os honorários advocatícios
devidos pela ré para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85,§11, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica